Tribunal: CARF
Processo: 10880.955994/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.955994/2015-83
ACÓRDÃO
1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto
incidente sobre receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos
legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior;
(ii)observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas; (iii) comprovação do recolhimento em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ apurado quando a
pessoa jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na
legislação pertinente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

em 29 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator
Fl. 7997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACCENTURE DO BRASIL LTDA visando
reformar o acórdão no 16-81.429, prolatado em 21/02/2018 pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade julgada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A implementação da condição resolutiva, mediante a negativa de compensação
declarada pelo contribuinte por insuficiência de crédito não gera lançamentos de
créditos tributários. A exigência decorre do fato de a Declaração de Compensação
configurar de confissão de divida Não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa se o autuado revela conhecer plenamente as razões de decidir e sobre
tudo pode manifestar-se mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre
receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i) computação
no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)observância do limite do imposto
incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as referidas receitas; (iii)
comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ apurado quando a pessoa
jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Fl. 7998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
3
Os débitos correspondentes ao IRPJ devido por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
DCOMP DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS O débito não homologado por
insuficiência de crédito torna-se exigível com os acréscimos legais cabíveis desde a
data de seu vencimento.
DCOMP. DILIGÊNCIA.
Não cabe a realização de diligência que tenha por objetivo a certificação da
certeza e liquidez de crédito tributário passível de restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Na origem, trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação (PER/DCOMP) tendo como alegado direito creditório saldo negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2010 no valor de R$ 9.164.446,68.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) não homologou as
compensações declaradas sob o fundamento de inexistência de saldo negativo no período. O
despacho decisório que denegou o pleito apresentou a seguinte indicação dos valores
componentes do direito creditório:

Como o IRPJ devido no período foi superior às parcelas de crédito confirmadas pela
RFB, não houve saldo negativo, de modo que as compensações não foram homologadas.
Cientificada do despacho decisório, a Interessada interpôs manifestação de
inconformidade aduzindo os argumentos assim sintetizados pelo acórdão recorrido:
Em sede preliminar que o Despacho Decisório de ser declarado nulo.
Alega que desconhece os motivos que levaram a D. Fiscalização a glosar o IR pago
no exterior, referente ao PER/DCOMP no 38031.26553.290312.1.7.02-5361, visto
que, ao acessar o conteúdo do processo no 16692.727364/2014-33, pelo portal e-
CAC, constatou que o mesmo refere-se à DCOMP eletrônica no
06124.08155.310512.1.7.02-0882 que trata do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2011.
Cita os artigos, 142 do CTN, 9o do Decreto n° 70.235/72 e 38 do Decreto n°
7.574/2011, que regulam a constituição do crédito tributário.
Fl. 7999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
4
Argumenta que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal de não
homologar a compensação e cobrar o suposto débito remanescente, por meio de
Despacho Decisório, contraria expressamente o disposto nas citadas normas.
Alega, ainda, que o despacho decisório, por ser a peça inaugural de um processo
de acusação fiscal administrativa deve conter todos os elementos necessários
para que o contribuinte tenha meios de apresentar a defesa cabível, sob pena de
incorrer em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
Afirma, que o r. despacho decisório carece de elementos básicos para sua
validade, como por exemplo, uma descrição clara e precisa dos argumentos que
motivaram a conclusão pela insuficiência do crédito e homologação parcial e/ou
não-homologação das compensações, assim como a demonstração da
composição do valor do imposto devido e crédito não homologado.
Destaca que DD Autoridades Fiscais não esclarecem por qual motivo o IR pago no
exterior e o saldo negativo de períodos anteriores, informados pela Requerente
na DIPJ/2011, não foram reconhecidos.
Conclui que o r, despacho decisório revela vício que compromete sua validade.
MÉRITO
DOS MOTIVOS DETERMINANTES PARA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
IMPOSTO SOBRE A RENDA PAGO NO EXTERIOR
40 Como mencionado anteriormente, a Requerente não teve acesso aos motivos
que levaram a D. Fiscalização a glosar o IR pago no exterior referente a
PER/DCOMP no 38031.26553.290312.1.7.02-5361, tendo em vista que a
"justificativas referentes à glosa do IR pago no exterior" constante das
informações complementares sobre a análise do direito creditório (Processo no
16692.727.364/2014-33)
se
refere
à
DCOMP
eletrônica
no
06124.08155.310512.1.7.02-0882 e trata de IRPJ do ano calendário de 2011.
41 Apesar, disso, caso tenha sido aplicado o mesmo entendimento para o caso
destes autos, a Requerente demonstrará que os argumentos da D. Fiscalização
não merecem prosperar, sendo necessária a reforma do r. despacho decisório
proferido, para que a parcela de IR pago no exterior seja aceita e a PER/DCOMP
no 38031.26553.290312.1.7.02-5361seja homologada.
42 Ademais, as planilhas apresentadas para as DD. Autoridades Fiscais contém o
valor das retenções feitas pelos clientes da Requerente no exterior, em dólar e em
reais, bem como a relação de faturas, indicando número, valor, data e a
referência, para facilitar a análise dos documentos apresentados. Ou seja, todas
as informações necessárias para se verificar a retenção do IR foram devidamente
apresentadas.
43 Outro ponto que merece destaque se refere a moeda adotada, o dólar. A
Requerente opera no mundo todo e o dólar é a moeda que serve de referência,
Fl. 8000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
5
não sendo prático e nem coerente a adoção de outra moeda para indicar o valor
das operações. Contudo, além de indicar o valor em dólar, a Requerente também
indica o valor em reais, tendo mencionado a conversão dos valores, de dólar para
real.
44 Por outro lado, caso a glosa dos créditos tenha ocorrido pela eventual falta de
validação no consulado brasileiro, ou nos consulados dos respectivos Países, ou
então por não ter sido feita a tradução Juramentada, a Requerente esclarece que
mesmo em tais situações, pelo princípio da verdade material, as DD. Autoridades
Fiscais teriam que considerar o montante de IR pago no exterior, bem como os
documentos apresentados.
45 Cumpre salientar que eventuais equívocos procedimentais não são suficientes
para alterar o direito creditório da Requerente, nem possibilitam a cobrança de
um débito ou o não reconhecimento de um crédito, sob pena da forma prevalecer
sobre o conteúdo. A corroborar o entendimento de que o mero erro formal pelo
contribuinte não pode ensejar a alteração da situação fática, conforme
entendimento sedimentado no E. CARF, que inclusive deixa clara a sua posição
quanto à preponderância da verdade material à formal.
"COMPENSAÇÃO - DCOMP - Uma vez demonstrado o erro no
preenchimento da declaração de compensação (DCOMP) e a existência do
credito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator."
(Processo n° 10283.900882/2008-03, Acórdão no 1803-00.681, 3a Turma
Especial da 1a Seção do CARF, Relator Marcelo Fonseca Vicentini, publicado
no DOU em 15.7.2011 - não destacado no original)
46 Assim, o princípio da verdade material no processo deve prevalecer, sendo
necessário observar o conteúdo e não a forma dos atos. Isto é, segundo esse
princípio que norteia o processo administrativo, as DD. Autoridades Fiscais devem
tomar as decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade e,
por conta disso, tem o dever de analisar todos os dados, informações e
documentos relativos à matéria apreciada, o que claramente não foi feito no
presente caso.
47 Nesse sentido, o eventual não reconhecimento do documento de arrecadação
do Imposto no Consulado da Embaixada Brasileira nos países em que foi
recolhido, em nada altera o direito ao aproveitamento dos valores retidos. Isso
porque o registro do documento de arrecadação no Consulado da Embaixada
Brasileira consiste em mera formalidade suprida no momento em que o
contribuinte efetivamente comprova que houve a retenção do imposto, seja por
documento de arrecadação, balanço da empresa que pagou o Imposto,
documentos contábeis que comprovam o lançamento dos valores recebidos,
extratos bancários, dentre outros.
Fl. 8001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
6
48 Apesar da desnecessidade da apresentação dessa documentação com
inúmeras exigências formais, a Requerente esclarece que obteve documentos
consularizados no importe de R$ 7.185.096,34 (doc n° 12).
49 Além disso, a Requerente esclarece que possui documentos que ainda
aguardam consularização pelas Embaixadas dos respectivos Países, que
representam o recolhimento de mais R$ 481.083,87 referente ao IR pago no
exterior.
50 Ademais, cumpre salientar a ausência de tempo hábil para obter a tradução
juramentada dos certificados consularizados. Assim, tão logo obtenha a tradução
juramentada dos documentos, a Requerente apresentará nestes autos para que
reste comprovada a improcedência do r. despacho decisório e a validade integral
do saldo negativo informado na DIPJ-2010.
51 Em relação a esses documentos, a Requerente pleiteia desde já autorização,
nos termos do artigo 16, § 4°, "a", do Decreto n° 70.235/1972, bem como em
atenção ao princípio da verdade material, para apresentá-los ao longo deste
processo administrativo.
52 Por outro lado, é importante salientar que, no caso de existir previsão na
legislação do país onde se localiza a empresa que efetuou o pagamento dos
rendimentos, fica o contribuinte brasileiro dispensado da apresentação do
documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e registrado no
Consulado da Embaixada Brasileira, nos termos do artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei
n° 9.430/96.
53 Esse entendimento é corroborado pelas próprias autoridades fiscais, que tem
se posicionado no sentido de que o documento relativo ao imposto de renda pago
no exterior não precisa ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira quando a legislação do país de origem dos
rendimentos determinar a incidência do imposto de renda(...)
(...)
DA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES A Requerente
esclarece que o saldo negativo de períodos anteriores utilizado na extinção por
compensação do IRPJ devido por estimativa nos meses de janeiro a maio, outubro
e novembro de 2010 (R$ 12.983.377,36), tem como origem o saldo negativo de
IRPJ apurado nos anos calendário de 2009 e 2010.
Demonstra que o crédito em tela depende da análise dos PER/DCOMPs
relacionados a seguir:
Fl. 8002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
7

Sendo assim, a Requerente entende que o r. despacho decisório merece ser
reformado, para que se reconheça a existência dos créditos, bem como para que
os PER/DCOMPs apresentados sejam integralmente homologadas, tendo em vista
a demonstração da origem dos saldos negativos de períodos anteriores.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, a
Requerente entende que, por uma questão de economia processual, mostra-se
prudente que se aguarde a conclusão de todos esses Processos Administrativos,
antes que qualquer decisão seja proferida neste processo.
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS
69 Ainda que se admitisse que a Requerente não tem direito ao reconhecimento
dos créditos apropriados em sua totalidade, certamente a falta da homologação
das compensações por parte das DD. Autoridades Fiscais não pode ensejar a
cobrança de multa e juros moratórios, em razão da suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários apontados pelo r. despacho decisório.
70 Para que se possa exigir multa e juros de mora, é condição necessária que o
contribuinte encontre-se em atraso com o pagamento do crédito tributário.
Todavia, não é isso que se verifica no caso em tela.
71 Nos termos do próprio r. despacho decisório, a Requerente só estaria em mora
caso houvesse transcorrido 30 (trinta) dias, contados da data em que teve ciência
da r. decisão que homologou parcialmente os seus pedidos de compensação.
Confira-se:
"Fica o sujeito passivo cientificado deste despacho e intimado ano prazo de
30 (trina) dias contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos
débitos indevidamente compensados (...)"
72 No entanto, tal prazo não transcorreu. Pretender cobrar qualquer quantia do
contribuinte antes do referido prazo é ato ilegal e que deve ser coibido. Além
disso, diante da presente Manifestação de Inconformidade, que suspende a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN,
Fl. 8003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
8
mesmo depois de findo o referido prazo, nenhum valor a título de multa e Juros
de mora poderá ser exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se em
curso.
73 Observe-se, ainda, que a compensação realizada é legal e válida, e implicou a
quitação do valor objeto do Despacho Decisório, supostamente devido pela
Requerente. Desse modo, não há multa ou juros de mora a serem cobrados.
74 Por fim, para fins de argumentação, ainda que algum valor fosse devido a titulo
de multa ou Juros de mora, tendo em vista que a Requerente ao proceder a
compensação observou todas as normas e atos normativos expedidos pelas DD.
Autoridades Fiscais, de acordo com o artigo 100, parágrafo único do CTN, deve ser
excluída da base de cálculo do tributo "a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário".
[...]
Com fundamento nos argumentos acima, a DRJ considerou a manifestação
parcialmente procedente para reconhecer, como componentes do direito creditório, a
integralidade dos valores relativos a estimativas compensadas não reconhecidos pela DRF e parte
do IRRF do exterior, conforme demonstrativo abaixo:

Cientificado do acórdão da DRJ em 09/04/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 7.728), a Recorrente apresentou em 07/05/2018 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 7.734) o recurso voluntário de fls. 7.873 a 7.884 .
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que os documentos apresentados
comprovam integralmente o direito creditório relativo ao IRRF no exterior pleiteado nos autos.
Argumenta que os direitos creditórios relacionados com os fatos ocorridos na Venezuela, Portugal,
México, Índia, Equador e Peru estão amparados por tratados internacionais firmados pelo Brasil,
de modo que independem da apresentação de documentos comprobatórios
23. Nesse caso, considerando a existência dos tratados acima mencionados, todos
firmados pelo Brasil, os quais não exigem a comprovação da retenção na fonte
por meio de certificado emitido pelo órgão arrecadador local, os valores
pleiteados nas compensações, referentes a esses países, deveriam ser
homologados sem sequer necessidade de apresentação de quaisquer
documentos.
Fl. 8004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
9
Afirma que o art. 16, § 2o, inciso II da Lei no 9.430/1996 dispensa a apresentação de
comprovante de circularização quando restar comprovado que o país estrangeiro exige o
pagamento do imposto de renda sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital.
Pleiteia também o cancelamento da multa sobre os débitos cuja compensação não
fora homologada, bem como que não incida a SELIC sobre as multas eventualmente aplicadas.
Finaliza seu recurso com a seguinte conclusão e pedidos:
IV. CONCLUSÃO E O PEDIDO
37. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
seu Recurso Voluntário reformando-se o V. Acórdão recorrido para que sejam
integralmente homologados os PER/DCOMPs apresentados, tendo em vista a
comprovação da existência e regularidade créditos de Imposto de Renda retido no
Exterior, com o consequente arquivamento do processo administrativo.
38. Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia que, caso remanesça qualquer saldo
do débito em objeto, o que se admite tão somente a título de argumentação, a
Recorrente pleiteia o cancelamento da multa, considerando a multa aplicada
objeto do processo administrativo no 11080.730584/2017-71 e, ainda, caso esse
não seja o entendimento desse E. CARF, ao menos, a impossibilidade da cobrança
de juros à taxa SELIC sobre a multa aplicada no presente caso.
39. A Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos que possam
ainda se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4.o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal. Ademais, enquanto não houver julgamento final desse
Processo Administrativo, a Recorrente pleiteia que os débitos em apreço não
obstem a expedição de CND conjunta da Receita Federal do Brasil / Procuradoria
da Fazenda Nacional (artigos 151, inciso III, do CTN e artigo 74, § 11o, da Lei n.o
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003) e
permaneçam suspensos.
40. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido de realização de sustentação oral
perante este E. CARF, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno deste
Conselho.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Fl. 8005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
10
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de compensação
(PER/DCOMP) tendo como alegado direito creditório saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2010 no valor de R$ 9.164.446,68.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) não homologou as
compensações declaradas sob o fundamento de inexistência de saldo negativo no período. O
despacho decisório que denegou o pleito apresentou a seguinte indicação dos valores
componentes do direito creditório:

Como o IRPJ devido no período foi superior às parcelas de crédito confirmadas pela
RFB, não houve saldo negativo, de modo que as compensações não foram homologadas.
O acórdão recorrido considerou a manifestação julgada parcialmente procedente
para reconhecer, como componentes do direito creditório, a integralidade dos valores relativos a
estimativas compensadas não reconhecidos pela DRF e parte do IRRF do exterior, conforme
demonstrativo abaixo:

Na atual fase processual, remanesce em litígio a importância de R$ 3.576.785,30
relativo ao imposto de renda pago no exterior, valor resultante da diferença entre o total
informado a este título no PER/DCOMP (R$ 7.666.180,21) e a importância reconhecida pela DRJ.
A Recorrente, por meio do apelo, sustenta que, do valor ainda não reconhecido, R$
1.023,930,67, referentes a imposto de renda supostamente pago em Angola, Venezuela, Portugal,
Fl. 8006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
11
México, Indonésia, Índia e Singapura estariam lastreados em documentos já acostados aos autos e
deveriam ser integralmente reconhecidos.
Não há fundamento para a reforma do acórdão recorrido. Compulsando-se o
julgado, constata-se que a DRJ analisou os documentos apresentados e não os acolheu como
prova em função das seguintes constatações:
Descrevo a seguir as características dos documentos apresentados em
13/12/2017, para comprovação do imposto pago no exterior:

Note-se que o valor relativo à Índia já foi reconhecido pela DRJ. Quanto aos demais,
a Recorrente não apresenta novos elementos comprobatórios que pudessem, eventualmente,
refutar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Exceção se faz aos documentos de fls. 7.926 a 7.951, relativos à Indonésia, que
contêm comprovante de trânsito pelo consulado brasileiro. Contudo, os documentos estão
redigidos em idioma estrangeiro, sem a necessária tradução juramentada.
Este Conselho, reiteradamente, tem decidido que o documento redigido em língua
estrangeira possui força probatória quando vertido para o idioma pátrio. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-003.345, assim ementado, no que respeita à matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Fl. 8007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
12
Admite-se, para fins de prova, o documento em língua estrangeira, desde que
vertido em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em
cartório, junto com a tradução.
[...]
No mesmo sentido, decisão unânime consolidada no acórdão no 1301-006.695,
relatado pelo Conselheiro Iágaro Jung Martins em 17/10/2023 e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula
CARF no 177.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser utilizado
para compensação do imposto devido no Brasil ou com a CSLL, caso reconhecido
o respectivo documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela
representação diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e
Convenções Internacionais, e se restar comprovado que o imposto incidiu sobre
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, mediante apresentação da legislação
do país de origem do rendimento (art. 26 da Lei 9.249, de 1995).
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
[...]
Pelo exposto, e considerando a imprescindibilidade da tradução juramentada para
emprestar validade probatória aos documentos redigidos em idioma estrangeiro, impõe-se o
desprovimento do recurso voluntário em relação às retenções de IR sofridas no exterior.
Ademais, não há como acolher sua pretensão de dispensa de apresentação de
documentos relacionados aos países com os quais o Brasil possui tratado internacional visando
evitar a bitributação.
O Código Tributário Nacional permite à administração tributária autorizar a
compensação com fundamento em direito creditório líquido e certo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
Fl. 8008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
13
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010).
O ônus probatório, no caso dos pedidos de compensação, é exclusivo da pessoa
interessada, que motivou a instauração do procedimento administrativo visando repetição de
indébito e, por conseguinte, amoldou-se à previsão do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil
(CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A mera alegação, desacompanhada de provas, não favorece o interesse da
Recorrida, de modo que não se vislumbra causa para reformar o acórdão recorrido quanto ao
imposto de renda pago no exterior.
3 – EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS
A Recorrente contesta a exigência de multa de mora sobre os débitos cujas
declarações de compensação não foram homologadas, bem como a incidência de juros sobre
multa.
Adoto, como fundamento para decidir, as razões expostas no acórdão recorrido:
DA INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA SOBRE OS DÉBITOS NÃO
HOMOLOGADOS.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação, efetuada mediante a entrega
de declaração, extingue o débito compensado, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (Art. 74, §§1o e 2o incluídos pela Lei no 10.637, de 2002).
Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição
de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito não
homologado por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os
acréscimos legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos nos
preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis:
Acréscimos Moratórios - Multas e Juros
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
Fl. 8009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
14
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
[...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)(destaques acrescidos)
Vale lembrar, que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos
do invocado artigo 151, inciso III, do CTN, afasta apenas sua exigência no curso do
litígio.
Também não se aplica ao caso a exclusão da imposição de penalidades e juros de
mora na forma do artigo 100 parágrafo único do CTN, isso porque, o ato de não
homologação tem como pressuposto o descumprimento de normas que regulam
a matéria.
Assim, correta a cobrança de juros e multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não restar homologada.
4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 8010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.333 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.955994/2015-83
15
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 8011
DF CARF MF
Original